Tribunal: TJBA
Processo: 0000596-92.2013.8.05.0040
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000596-92.2013.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAMAMU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA CONCEICAO VIANA FONTES BONFIM e outros

Advogado(s)
:
ELISABETH REIS SOUZA SANTOS, HERALDO FRAGA SAMPAIO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE MESTRADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. REEXAME NECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000596-92.2013.8.05.0040
, em que figuram como recorrente JUÍZO DA 1ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAMAMU e como recorrido MARIA CONCEICAO VIANA FONTES BONFIM e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, pela MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, nos termos do voto da relatora.